Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001703-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTO NEGRINI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Roberto Negrini, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, que, nos autos do Ação Civil Pública no 1000550-12.2020.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar: a) a apresentação pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ; b) embargo judicial da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ; c) indisponibilidade de bens da parte ré até o valor de R$ 88.965,00, na licença do art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, art. 854 e seguintes, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ; d) suspensão do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.
Compulsando os autos, observa-se que o Agravante não promoveu o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no id. 75083973.
Desse modo, intime-se o Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Após, com ou sem manifestação, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora